Tribunal: STF
Processo: ARE 868539
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REATROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.